Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709405-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELA MARQUES BERTULUCCI, MANUEL DA CONCEICAO MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manuel da Conceição Marques e Emanuela Marques Bertulucci contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 164829596 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal em desfavor dos agravantes e de DF Alimentos Ltda., processo n. 0006607-79.2008.8.07.0001, julgou extinta a execução em relação a parte da dívida e determinou o prosseguimento do feito no que concerne à CDA 0120130076, nos seguintes termos: A Curadoria de Ausentes apresentou no ID138786134, manifestação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. O Distrito Federal apresentou impugnação no ID150171970, sustentando que não houve inércia por parte do ente público. É o breve relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". A matéria atinente à prescrição não contêm maior complexidade e não demanda dilação probatória que escape do conhecimento do processo de execução, motivo pelo qual passo a analisá-la. A prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal, com o despacho ordenando a citação (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. O crédito tributário, consoante o art. 174 do CTN, prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva. E, considerando que a execução fiscal foi proposta quando já vigente a Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se a atual redação do art. 174 do CTN, que prevê interromper-se a prescrição pela ordem de citação. Compulsando os autos, verifica-se que os crédito [sic] tributário indicados nas CDAs 0107068532, 0107068540, 107068559, 0107068567, 0105609722, 0107068478, 0107068486, 0107068494, 0107068508, 0107068516 e 0107068524 foram constituídos respectivamente em 01/03/02, 01/04/02, 01/05/02, 01/06/02, 04/08/02, 01/03/01, 01/09/01, 01/10/01, 01/11/01, 01/12/01, 01/01/202 e 01/02/02. Assim, considerando qusic}e a execução fiscal foi ajuizada em 20/02/2008 (ID 50004816 - pág. 1/5), os mesmos encontram-se de fato prescritos. Já o crédito descrito na CDA 0120130076 foi constituído em 16/12/2005, sendo a ação ajuizada em 28/02/2008, portanto, antes do término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 174, Parágrafo único, inciso I, do CTN). Assim, em relação a esta CDA não ocorreu a prescrição ordinária. Contudo, n tocante à incidência da prescrição intercorrente, melhor sorte não assiste à excipiente. Isso porque, os corresponsáveis foram citados em 05/04/2010 e 01/04/2010 (ID 50004816 - págs. 127 e 138) e na decisão proferida no mesmo ID, pág. 194, em 16/10/2015 foi determinada a citação por edital da sociedade empresária. Ocorre que a ordem não foi cumprida de imediato, nem revogada posteriormente, o que resultou em prejuízo para o Distrito Federal, pois voltou a requerer a citação por edital, que não foi deferida (ID 50004816 - pág. 236). Aplicável à espécie, portanto, o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Noutro giro, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora, enquanto a citação por edital antes ordenada não foi cumprida pela Secretaria do Juízo, o que resultou em diversas diligências desnecessárias até que, por fim, a citação por edital fosse realizada. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado nesse ponto. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO em relação às CDAs 0107068532, 0107068540, 107068559, 0107068567, 0105609722, 0107068478, 0107068486, 0107068494, 0107068508, 0107068516 e 0107068524, em razão da prescrição. Lado outro, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO no que concerne à CDA 0120130076. Intime-se as partes acerca da presente decisão. Na ocasião o Distrito Federal deverá promover as diligências necessárias ao cancelamento do débito em relação às CDAs extintas, bem como promover o abatimento e atualização do crédito tributário, requerendo o que entender pertinente no tocante ao prosseguimento do feito. (grifos no original) Contra a sentença, os agravantes opuseram embargos de declaração (Id 166305543), que foram desprovidos (Id 185418629). Inconformados, os executados pessoas físicas interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56740021), requerem, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aduzem não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e dizem que a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural, mediante simples requerimento e sem a comprovação de efetiva necessidade, é suficiente para o deferimento do benefício. Narram se tratar de ação de execução fiscal movida pelo agravado contra os agravantes e DF Alimentos Ltda., para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa relativos ao ICMS. Alegam que, diante do transcurso “in albis” do prazo para o executado DF Alimentos Ltda., citado por edital, comprovar o pagamento, a Curadoria de Ausentes apresentou manifestação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual foi parcialmente acolhida extinguindo parte da dívida, mas determinando o prosseguimento do feito em relação à CDA 0120130076. Dizem ter opostos embargos de declaração com pedido de efeito modificativo, a fim de que fosse declarada a nulidade da citação empreendida, porquanto não há prova de citação dos agravantes como corresponsáveis pela dívida no seu endereço residencial. Sustentam as teses de ocorrência de prescrição intercorrente, ausência de notificação administrativa dos corresponsáveis e cobrança de multa de forma confiscatória. Afirmam presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pedem: a) os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil, conforme declarações de hipossuficiência e documentos anexos; b) a atribuição de efeito suspensivo ao AGRAVO DE INSTRUMENTO para o fim de acautelar os Agravantes dos efeitos lesivos decorrentes de impertinente sujeição a processo de execução; c) o acolhimento da preliminar argüida, anulando todos os atos subsequentes à citação inválida (ID 50004816- págs. 127 e 138), inclusive a sentença; d) caso superada a preliminar argüida acima, seja acolhida a exceção de préexecutividade, para declarar a Prescrição Intercorrente da CDA 0120130076; e) o reconhecimento da inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), considerando a ausência de comprovação da regular notificação da Agravante no Auto de Infração n.o 0040-001575/2003, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal); f) a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco; g) determinar o aperfeiçoamento da intimação da parte agravada para que, querendo, impugne os termos do recurso interposto. Deixam de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico dos documentos colacionados no agravo de instrumento, que os agravantes somente apresentaram declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais (Ids 56740035 e 56740036), extratos bancários de (Ids 56740037 e 56740038) e cópia da declaração de imposto de renda do agravante Manuel da Conceição Marques, referente ao ano de 2022 (Id 56740038). Não há comprovação de despesas, mas meros extratos com gastos do dia a dia, o que permite concluir não serem os documentos colacionados, por si sós, comprobatórios da afirmada condição de hipossuficiente, notadamente quando se percebe a contratação de advogado particular por parte dos agravantes e o montante da dívida tributária inicialmente cobrada, no valor de R$ 1.587.573,41 (Id 50004816). Assim, há a demonstração, de forma segura, da dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Reconheço, portanto, não terem os recorrentes se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de os agravantes não se encaixarem no conceito legal de pessoas economicamente hipossuficientes merecedoras dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora